Tribunal: TJSP
Processo: 0348644-52.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUÍZO DE REQADEQUAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO.
1. Cuida-se de exame em juízo readequação de acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo ministerial tirado em face de decisão que determinou o adiantamento de honorários periciais em ação civil pública, por conta do Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos.
2.

Ementa:
JUÍZO DE REQADEQUAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO.
1. Cuida-se de exame em juízo readequação de acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo ministerial tirado em face de decisão que determinou o adiantamento de honorários periciais em ação civil pública, por conta do Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, ante a gratuidade conferida ao Ministério Púbico e a impossibilidade de obrigar o perito a trabalhar gratuitamente, o custeio de perícia em ação civil pública deve ser feito pela Fazenda Estadual.
3. No caso dos autos, a decisão conflita com a tese firmada vez que o mencionado fundo especial não integra o conceito de Fazenda Pública e, portanto, não deve ser compelido a custear o ato.
4. Readequação da decisão que se impõe, de modo que o agravo deve ser provido parcialmente ante a impossibilidade de aplicar integralmente a norma do artigo 187 da LACP.
Acórdão readequado. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0348644-52.2010.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o Acórdão. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0348644-52.2010.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 2/5
Voto: 36749
Processo: 0348644-52.2010.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravada: Prefeitura Municipal de Santo André
Comarca de Santo André
Juízo de Readequação
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
JUÍZO DE REQADEQUAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO.
1. Cuida-se de exame em juízo readequação de acórdão que, por
maioria de votos, negou provimento ao agravo ministerial tirado
em face de decisão que determinou o adiantamento de honorários
periciais em ação civil pública, por conta do Fundo Especial de
Despesa de Reparação de Interesses Difusos.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que,
ante a gratuidade conferida ao Ministério Púbico e a
impossibilidade de obrigar o perito a trabalhar gratuitamente, o
custeio de perícia em ação civil pública deve ser feito pela
Fazenda Estadual.
3. No caso dos autos, a decisão conflita com a tese firmada vez
que o mencionado fundo especial não integra o conceito de
Fazenda Pública e, portanto, não deve ser compelido a custear o
ato.
4. Readequação da decisão que se impõe, de modo que o agravo
deve ser provido parcialmente ante a impossibilidade de aplicar
integralmente a norma do artigo 187 da LACP.
Acórdão readequado. Agravo parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de exame em juízo readequação do
acórdão de fls. 140 destes autos que, por maioria de votos, negou
provimento ao agravo ministerial tirado em face de decisão que
determinou o adiantamento de honorários periciais em ação civil
pública, por conta do Fundo Especial de Despesa de Reparação de
Interesses Difusos.
Por ordem da Presidência desta Seção de Direito
Público (fls. 263/264), determinou-se o reexame do julgado à luz da
conclusão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.253.844/SC (Tema 510).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0348644-52.2010.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 3/5
É a suma do necessário, passo ao voto.
É o caso de se readequar, em parte, a decisão ora
exarada.
A pretensão aduzida em agravo é a de determinar
que a perícia técnica determinada nos autos principais seja feita sem
qualquer adiantamento de despesas.
Esta Câmara, por sua vez, negou provimento ao
agravo em decisão assim ementada:
Agravo de Instrumento
Ação civil pública ambiental

Deferimento, pelo juízo, de realização de prova pericial

Determinação, ao Gestor do Fundo Especial de Despesa de
Reparação de Interesses Difusos, que adiante os honorários
periciais provisórios Admissibilidade Aplicação do art. 18, da
Lei no. 7.347/85 Recurso não provido
O C. STJ, por sua vez, analisou em tese a questão,
em sede de recurso especial repetitivo em julgamento que restou
assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ADIANTAMENTO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N.
7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se
de recurso especial em que se discute a necessidade de
adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a
perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao
contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação
civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas,
tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção.
Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação
civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais,
ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de
Processo Civil. 3. Não é possível se exigir do Ministério Público o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0348644-52.2010.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 4/5
adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em
relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode
obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco
transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele
movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a
Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública,
quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito
prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda
Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais
despesas.
Precedentes:
EREsp
981949/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010,
DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe
21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ
25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007,
DJ 07/05/2007, p. 288. 4. Recurso especial parcialmente
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/03/2013, DJe 17/10/2013)
A decisão desta câmara no caso concreto conflita
em parte com a orientação vinculante das cortes superiores vez que
o custeio da perícia não deve ser feito pelo mencionado Fundo, que
não integra o conceito estreito de “Fazenda Pública”.
Em
caso
análogo,
esta
Câmara
de
Direito
Ambiental já decidiu neste sentido:
AÇÃO AMBIENTAL. Parcelamento irregular em Biritiba Mirim.
Inclusão do Estado e do Município no polo passivo. Perícia
determinada pelo juiz. Determinação de depósito dos honorários
do perito pelo Estado, sob a pena de penhora 'on line'. Agravo
provido para determinar que o autor custeie a prova pericial,
por meio do Fundo Estadual de Reparação de Interesses
Difusos. Acórdão anulado (Rcl no 15.424-SP, STF, 15-5-2013,
Rel. Carmen Lúcia). Honorários periciais. Responsabilidade pelo
pagamento. Conforme decidido no REsp no 1.253.844/SC, STJ,
13-3-2013,
Rel.
Mauro
Campbell
Marques,
em
recurso
repetitivo, não é possível exigir do Ministério Público o
adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas;
como o perito não pode ser obrigado a trabalhar sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0348644-52.2010.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 5/5
remuneração e o ônus não pode ser transferido ao réu, aplica-se
por analogia a Súmula STJ no 232 para determinar que a
Fazenda Estadual arque com a despesa. O relator ressalva sua
discordância.
Agravo
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 0072958-67.2012.8.26.0000; Relator (a): Torres
de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Mogi das Cruzes - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/09/2013; Data de Registro: 26/03/2015)
Existe similitude fática e jurídica entre a questão
destes autos e o caso decidido pelo C. STJ em Recurso Especial
repetitivo, pelo que a tese fixada pelo precedente é aplicável ao caso
concreto em toda sua extensão.
Nesse sentido, verifica-se que ambas são ações
civis públicas movidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
que, isento do pagamento de despesas, inclusive periciais, viu
deferida, para tutela de interesses metaindividuais, o custeio de
perícia, originalmente transferida a fundo especial de despesas.
Desta feita, no caso sob luzes, o custeio da perícia
deve ser direcionado não ao Fundo Gestor retromencionado, mas à
Fazenda Pública Estadual, pelo que a necessária readequação do
julgado.
Ante o exposto, voto pela readequação do
julgado para que seja parcialmente provido o agravo e
determinada à Fazenda Pública Estadual o custeio da perícia
determinada pelo juízo a quo.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR